Tribunal: TJMT
Processo: 1020214-07.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020214-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), DAIANE PAULO DE ARAUJO - CPF: 043.190.371-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE APREENSÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, fundamentada em contrato de financiamento com alienação fiduciária. A agravante sustenta descaracterização da mora em razão de abusividades contratuais, especialmente pela ausência de informação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária, violando o dever de informação consumerista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária configura violação ao dever de informação do consumidor e possui aptidão para descaracterizar a mora, afastando o pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. A mora constitui pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

4. Nos contratos que estipulam capitalização diária de juros, é imprescindível a indicação expressa da taxa diária correspondente, sendo insuficiente a mera informação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de transparência e informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A ausência de indicação da taxa diária impede o controle prévio da evolução da dívida pelo consumidor, configurando deficiência informacional apta a caracterizar abusividade contratual e, consequentemente, descaracterizar a mora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A pactuação de capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária correspondente, sob pena de violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 2. A abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e impede o prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 28; STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de concessão de tutela de urgência recursal
interposto por
DAIANE PAULO DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
ação de busca e apreensão nº 1001262-10.2026.8.11.0087
, movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

a qual
deferiu
a medida liminar de busca e apreensão do veículo Toyota Hilux SW4 SRV 4X4, ano 2011, placa MTY6405.

A parte agravante sustenta, em síntese, a descaracterização da mora em razão de abusividades contratuais ocorridas no período da normalidade. Afirma que a taxa de juros remuneratórios de 50,32% ao ano é significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, correspondente a 27,43% ao ano. Alega, ainda, a ilegalidade da capitalização diária de juros, em razão da ausência de informação clara acerca da taxa correspondente.

Adicionalmente, contesta a cobrança de tarifas ilegais (avaliação, registro e seguro) que inflaram o débito em R$ 5.051,70, sem que houvesse qualquer contraprestação.

Defende a agravante que a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade afasta a configuração da mora, impedindo a busca e apreensão do veículo, bem como a possibilidade de conhecimento da matéria em grau recursal, por se tratar de questão eminentemente de direito, fundada em prova documental já incorporada aos autos.

Assevera que a notificação não foi entregue e, sem a comprovação efetiva do recebimento no endereço, a mora não se consumou, ferindo o pressuposto da ação.

Requer o deferimento do benefício da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando-se o recolhimento do mandado de busca e apreensão ou, caso a medida já tenha sido efetivada quando da análise do pedido, a imediata restituição do veículo à agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, revogando-se a liminar de busca e apreensão, diante da manifesta ausência dos requisitos legais para a sua concessão.

A tutela de urgência recursal foi
indeferida
, tendo sido concedida a gratuidade da justiça apenas para esta instância recursal (Id. 366868866).

Em contrarrazões, o
BANCO BRADESCO S.A.
alega (Id. 372521395) que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pela própria devedora no contrato de financiamento, sendo válida mesmo diante de sua devolução com a anotação “número inexistente”, uma vez que é dever do contratante fornecer dados corretos e manter seu endereço atualizado junto à instituição financeira.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, consolidou o entendimento de que basta o envio da correspondência ao endereço indicado pelo consumidor no contrato, sendo dispensada a comprovação de seu recebimento pessoal ou por terceiros.

Sustenta, ainda, que as alegações de abusividade contratual, relativas aos juros remuneratórios, à capitalização diária e à cobrança de tarifas, não possuem aptidão para afastar a presunção de legitimidade do título nem para descaracterizar a constituição em mora, devendo tais questões ser apreciadas no curso do processo principal, mediante a devida instrução probatória.

Por fim, requer a manutenção integral da decisão agravada, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo e o desprovimento do agravo de instrumento.

Posteriormente, a agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 372537388) contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal, reiterando os argumentos de que a aplicação do Tema 1.132/STJ foi equivocada, pois
"a devolução com a justificativa 'não existe o número' indica um erro no próprio endereço",
não se tratando de devedor ausente ou que se recusou a receber, mas de falha na localização do logradouro e, portanto, “
a mora não se constituiu”.

Aduz que as abusividades contratuais são evidentes e passíveis de análise, com base nos documentos que já instruem o processo, citando o REsp 1.061.530/RS (Tema 28) do STJ, que consolidou o entendimento de que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Pugna pela reconsideração da decisão monocrática, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, determinando-se o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão ou, caso já cumprida a medida, a restituição do veículo à agravante.

Em contraminuta ao agravo interno, o
BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 374763852) reafirma que a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço expressamente fornecido pela própria devedora no instrumento contratual, sendo considerada válida, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que
“é dever do contratante fornecer dados corretos e manter seu endereço atualizado junto à instituição financeira” e que “a indicação de número inexistente ou incorreto no contrato decorre de conduta da própria devedora”.

No tocante às alegações de abusividade contratual, sustenta que demandam cognição exauriente e ampla dilação probatória, mostrando-se incompatíveis com a via estreita da tutela provisória, citando, para tanto, a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
,
com pedido de concessão de tutela de urgência recursal
interposto por
DAIANE PAULO DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
ação de busca e apreensão nº 1001262-10.2026.8.11.0087
, movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

a qual
deferiu
a medida liminar de busca e apreensão do veículo Toyota Hilux SW4 SRV 4X4, ano 2011, placa MTY6405.

O agravo de instrumento encontra-se devidamente instruído e tempestivo, preenchendo os requisitos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão impugnada versa sobre tutela provisória em ação de busca e apreensão, enquadrando-se na hipótese do inciso I do referido dispositivo legal.

Depreende-se dos autos de origem que a autora, ora agravante, em 21 de junho de 2022, celebrou o contrato de financiamento bancário com o
Banco Bradesco S/A
, garantido por alienação fiduciária o veículo: MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX SW4 SRV 4X4 3.0 TB-IC 16 COR: PRETA ANO/FABR 2011 ANOMOD 2011, CHASSI 8AJYZ59G2B3049254, RENAVAM: 00283932252, PLACA MTY6405, mediante o pagamento de 48 parcelas mensais no valor de R$ 3.011,82 (três mil e onze reais e oitenta e dois centavos).

Consta que foi paga 34 (trinta e quatro) parcelas no valor total de R$ R$ 102.401,88 (cento e dois mil quatrocentos e um reais e oitenta e oito centavos), auferindo ainda a importância de R$ 76.257,16 (setenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) a título de entrada, totalizando o montante de R$ 178.659,04 (cento e setenta e oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos.

No entanto, em razão das recentes dificuldades financeiras enfrentadas, passou a ter obstáculos para adimplir as parcelas do financiamento, que permaneceram em aberto.

Em decorrência da inadimplência, o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de busca e apreensão, apontando a existência de parcelas vencidas e não pagas, compreendidas entre a 35ª e a 45ª prestação, com vencimentos no período de 21/05/2025 a 21/03/2026.

O magistrado de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Toyota Hilux SW4, placa MTY-6405, ao entendimento de que a mora restou comprovada pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida sob a justificativa de “não existe o número”, atribuindo à devedora o ônus de manter seu endereço atualizado.

Transcrevo trecho pertinente:

“(...) Destarte, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, cabível o deferimento da liminar, no que tange ao presente Contrato, pois resta comprovada a constituição em mora do devedor conforme notificação extrajudicial de ID 230266927, pois, apesar de não ter sido entregue, foi enviada para o endereço indicado no contrato. Nota-se que o motivo indicado para a devolução,
“não existe o número”,
enseja uma responsabilidade do devedor em informar seu endereço correto, bem como qualquer mudança de domicílio, não sendo justo exigir do exequente a comprovação do esgotamento de todos os meios possíveis para a notificação do executado, quando o endereço informado estiver errado. (...)”

Além disso, o juízo de origem consignou que a petição inicial foi regularmente instruída com o contrato firmado entre as partes, bem como com planilha demonstrativa da evolução da dívida vencida e vincenda.

O procedimento de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária possui disciplina própria no Decreto-Lei n. 911/1969. O sistema legal confere ao credor fiduciário a possibilidade de requerer a apreensão do bem quando demonstrados o vínculo contratual, a garantia fiduciária e a morado devedor. A mora, nesse regime, decorre do simples vencimento da obrigação, exigindo-se, para fins de ajuizamento da demanda, a comprovação formal prevista na legislação especial.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1.132), fixou a seguinte tese:
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Cujo acórdão, ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
.” 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023) (destaquei)

No tocante à notificação extrajudicial, elemento essencial para a caracterização da mora nas ações de busca e apreensão, conforme estabelece o artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, observa-se que
a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato
, retornando com a informação “não existe o número”.

Endereço no Contrato (Cédula de Crédito Bancário):
(Id. 230266923)

RUA SIBIPURANA, 330, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE/MT, CEP: 78520-000

Endereço na Notificação Extrajudicial:
(Id. 230266927)

RUA SIBIPURANA, 330, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE/MT, CEP: 78520-000

O fato de a correspondência ter retornado com a informação "“não existe o número” não invalida a notificação, pois, segundo o entendimento atual do STJ, o que importa é o envio da notificação ao endereço contratual, e não sua efetiva entrega.

Desse modo, o fato de a correspondência ter retornado por número inexistente não invalida a notificação quando esta foi direcionada ao endereço correto conforme informado pela própria devedora no contrato.

Por outro lado, a agravante suscita diversas questões relacionadas à revisão contratual,
incluindo juros abusivos e previsão de capitalização diária sem a indicação da respectiva taxa de juros diária
, circunstância que, segundo defende, descaracterizaria a mora à luz do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que o veículo apreendido constitui instrumento essencial ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, razão pela qual a manutenção da medida liminar compromete a continuidade da empresa e gera risco concreto de colapso financeiro.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora constitui pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mora somente se configura quando a obrigação exigida é juridicamente válida e livre de abusividade.

Nesse sentido, a Corte Superior firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo nº 28:

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
descaracteriza a mora
.”

A ratio dessa orientação reside no fato de que a mora pressupõe a exigibilidade legítima da dívida, o que não se verifica quando os encargos contratuais são estabelecidos em desconformidade com a legislação e com os princípios que regem as relações de consumo.

No caso concreto, no tocante à probabilidade do direito, verifica-se no contrato objeto da demanda (Id. 366545891) prevê
capitalização diária de juros
sem a indicação expressa da taxa diária correspondente, limitando-se a apresentar apenas as
taxas mensal (3,025%) e anual (43,05%)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pactuação de capitalização diária exige informação clara acerca da taxa efetivamente aplicada, sob pena de violação ao princípio da transparência.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela Presidência desta Corte Superior.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (STJ- AgInt no AREsp:2276511 RS 2023/0006819-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023 - destaquei).

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.
4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgIntno AREsp:2566896 PR2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024- destaquei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido pela abusividade da capitalização diária quando não informada a taxa diária de juros, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE APREENSÃO. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, reconhecendo a constituição da mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual. A parte agravante sustenta a inexistência de mora jurídica, sob o argumento de que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, circunstância que violaria o dever de informação e impediria a plena compreensão dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária configura violação ao dever de informação do consumidor e possui aptidão para descaracterizar a mora, afastando o pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A mora constitui pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, por comprometer a exigibilidade legítima da obrigação. Nos contratos que estipulam capitalização diária de juros, é imprescindível a indicação expressa da taxa diária correspondente, sendo insuficiente a mera informação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de transparência e informação previsto no art. 6º, III, do CDC. A ausência de indicação da taxa diária impede o controle prévio da evolução da dívida pelo consumidor, configurando deficiência informacional apta a caracterizar abusividade contratual e, consequentemente, descaracterizar a mora. Evidenciado também o risco de dano decorrente da apreensão de veículo utilizado como instrumento essencial à atividade empresarial da agravante, circunstância que reforça a necessidade de suspensão da medida constritiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1
. A pactuação de capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária correspondente, sob pena de violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 2. A abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e impede o prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 28; TJMT, Apelação nº 1004254-55.2024.8.11.0008, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.”

(N.U 1006144-82.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026 – grifo nosso).

A ausência de informação clara e precisa sobre a taxa diária de juros viola o direito básico do consumidor à informação adequada, consagrado no art. 6º, III, do CDC, e impede que o consumidor possa calcular de forma precisa os valores devidos em razão do contrato.

Assim, quando a capitalização diária é prevista sem a indicação da taxa correspondente, configura-se deficiência informacional apta a caracterizar abusividade contratual.

O
periculum in mora
também se encontra evidenciado, conforme consta nos autos o veículo objeto da lide constitui instrumento essencial ao exercício da atividade profissional da agravante, uma vez que atua de forma autônoma e depende diretamente do automóvel para se locomover até os locais de prestação de seus serviços.

A manutenção da apreensão do bem compromete diretamente a continuidade das atividades empresariais, com potencial impacto na manutenção de contratos comerciais, na geração de receitas e na preservação de postos de trabalho.

Portanto, reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios pela ausência de informação da taxa diária no contrato, resta descaracterizada a mora da devedora, o que compromete o fundamento da ação de busca e apreensão, que tem como pressuposto essencial a constituição em mora do devedor fiduciante.

Por derradeiro, cumpre registrar que, com a apreciação do mérito do presente agravo de instrumento, ocasião em que se reexamina a matéria anteriormente apreciada em sede de tutela recursal,
resta prejudicado
o
agravo interno interposto
, por perda superveniente do objeto, tornando-se desnecessária a análise do referido recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão, revogando a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo.

Em consequência,
revogo
a decisão que
indeferiu a tutela recursal
anteriormente proferida, determinando a restituição imediata do veículo TOYOTA Modelo: HILUX SW4 SRV 4X4 3.0 TB-IC 16, Cor: preta, Ano/Fabr 201, Ano Modelo 2011, Chassi 8AJYZ59G2B3049254, Renavam 00283932252, Placa MTY6405 à parte agravante.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026